Tribunal: TJDFT
Processo: 0703904-03.2023.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. LEI no 9.656/98. HIDROTERAPIA. EQUOTERAPIA. MUSICOTERAPIA. RESOLUÇÃO NORMATIVA. 539/2022. COBERTURA. CANABIDIOL. ROL ANS. LEI No 14.454/202. REQUISITOS. NÃO DEMOSNTRADOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DOMICILIAR. EXCLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A relação jurídica em análise está regida pela legislação consumerista, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A Lei no 9.656/98 dispõe sobre os planos e seguros privados de saúde e as normas estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar.
2.1. A Resolução 539/2022 ampliou a cobertura nos casos de transtornos globais de desenvolvimento.
2.2. No caso em análise, a parte diagnosticada com Transtorno de Espectro Autista deve ter a cobertura para os tratamentos de hidroterapia, musicoterapia e equoterapia, nos termos da Resolução 539/2022.
3. O medicamento a base de canabidiol não está previsto no Rol de Procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar para o tratamento da condição do autor, sendo necessário verificar o preenchimento dos requisitos para concessão extrarrol, nos termos da Lei no 14.454/2022.
3.1 No caso específico dos autos, não há nenhum documento capaz de demonstrar o preenchimento dos requisitos citados na referida lei, sendo legítima a negativa.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.